Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA TERRACAP. CREDOR FIDUCIÁRIO. PERDA DA POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. FRUTOS PENDENTES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. A consignação em pagamento tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, conforme art. 335, inciso IV, do CC.

3. Nos contratos de alienação fiduciária, caso o devedor fiduciante incorra em mora, não havendo a respectiva purgação, opera-se a consolidação plena da propriedade em favor do credor fiduciário, conforme inteligência dos arts. 22 e 26, da Lei no 9.514/1997.

4. Consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, o possuidor de má-fé (devedor fiduciante) perde o direito a receber os frutos (aluguéis e outros) decorrentes do contrato de locação, nos moldes dos artigos 1.214 e 1.216 do CC.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.